Tribunal: TJDFT
Processo: 0732756-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732756-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIO LARGO ADMINISTRACAO S/A AGRAVADO: GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RIO LARGO ADMINISTRACAO S/A, parte executada, contra a r. decisão (ID 242729406) proferida pela 12a Vara Cível de Brasília, que, na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (processo n. 0036887-62.2010.8.07.0001), acolheu parcialmente a impugnação apresentada por RIO LARGO ADMINISTRAÇÃO S/A, apenas para o fim de ajustar os critérios de correção monetária e rejeitou o pedido de limitação dos juros contratuais e o pedido de condenação por litigância de má-fé. Transcrevo parte da decisão (ID 242729406): A decisão de ID no 39976654 deferiu o pedido de penhora de imóvel do executado RIO LARGO ADMINISTRACAO S.A., inscrito na matrícula 15878, registrado perante o Cartório do 1o Ofício de Rio Largo, nomeado "Fazenda Utinga". Registre-se que a penhora foi devidamente registrada na matrícula do imóvel, indicada ao R-9, conforme se denota da certidão de ônus de ID no 184810670, cumprindo destacar que no referido registro consta a informação dos autos físicos 2010.01.1.100334-7. Impende relembrar que o referido imóvel possui constrição anterior determinada nos autos da execução fiscal no 0802174-33.2017.4.05.8000, em trâmite perante o Juízo da 5a Vara Federal de Alagoas, para a satisfação do crédito inscrito em dívida ativa no importe de R$ 37.149.921,08, atualizado até 02/03/2017, tendo o referido Juízo proferido decisão determinando a abstenção de quaisquer medidas que impliquem a alienação do bem por demais Juízos (ID no 191338139), diante da preferência do crédito fiscal devido pelo executado. Ao ID no 193182003 foi proferida decisão determinando a suspensão dos atos constritivos em face do imóvel do executado até a definição do Tema 1220, do STF, em sede de repercussão geral, que envolve à discussão acerca da preferência de pagamento dos honorários advocatícios em relação ao crédito tributário, tendo em vista que a presente execução também abrange os valores devidos a título de honorários advocatícios. A parte executada ZIHUATANEJO DO BRASIL ACUCAR E ALCOOL S.A. apresentou exceção de pré-executividade (ID no 219102763), que foi acolhida, nos termos do ID no 227383843, mediante a extinção da execução em relação à referida executada, bem como a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência aos patronos da parte credora, fixados em 10% sobre o valor da causa. Irresignada diante da condenação em honorários, a referida executada interpôs agravo de instrumento, distribuído sob o no 0036887-62.2010.8.07.0001. Ao ID no 233464705 foi proferida decisão que determinou a intimação das partes credoras para dizerem se persiste o interesse na penhora de faturamento da executada RIO LARGO e, em caso positivo, deferiu, desde logo, o pedido. Registre-se que as partes credoras reiteraram o interesse na penhora em comento, nos termos do ID no 234846377. Não obstante, a parte credora FRANCESCHINI E OLIVEIRA ESCRITÓRIO ASSOCIADOS apresentou manifestação, ao ID no 234846385, comunicando o julgamento do Tema 1220, STF, o qual definiu que os honorários sucumbenciais detêm preferência ao crédito tributário, razão pela qual requereu a expedição de nova carta precatória para realização de nova avaliação do bem objeto da penhora. No mesmo ato, informou que o crédito devido a título de honorários sucumbenciais consiste em R$ 1.741.441,18, conforme planilha de ID no 234846388. A parte executada RIO LARGO apresentou impugnação aos cálculos, ao ID no 236061331, na qual a executada alega excesso de execução, sustentando a inclusão de encargos não previstos contratualmente, como correção monetária sem cláusula expressa e juros superiores ao limite legal. A parte exequente apresentou manifestação contrária, ID no 236618926, defendendo a legalidade dos encargos aplicados com base no instrumento de confissão de dívida firmado entre as partes, e requereu a condenação da executada por litigância de má-fé, sob o argumento de que estaria promovendo resistência injustificada ao andamento do feito. Intimada, a executada apresentou manifestação (ID no 239025311) na qual refuta a acusação de má-fé, alegando que todas as suas intervenções processuais foram legítimas, fundamentadas e, inclusive, acolhidas por este Juízo, como nos casos das impugnações às penhoras anteriormente requeridas. Sustenta que a impugnação aos cálculos trata de matéria de ordem pública, inédita nos autos, e que a mera improcedência de tese jurídica não configura má-fé. Decido. De início, registro ciência da decisão proferida em sede recursal (ID no 239350165), que deferiu o pedido de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade da condenação em honorários de sucumbência impostos à executada ZIHUATANEJO DO BRASIL ACUCAR E ALCOOL S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL. Passo à apreciação do pedido de prosseguimento dos atos expropriatórios em face do imóvel inscrito na matrícula 15878, registrado perante o Cartório do 1o Ofício de Rio Largo, nomeado "Fazenda Utinga", requerido pelos credores, especificamente acerca da execução a título de honorários sucumbenciais. A partir do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1326559, com repercussão geral (Tema 1.220), o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese “É formalmente constitucional o § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil no que diz respeito à preferência dos honorários advocatícios, inclusive contratuais, em relação ao crédito tributário, considerando-se o teor do art. 186 do CTN.” Diante da tese do tema em comento, não vislumbro óbice para que os atos expropriatórios em face do referido imóvel sejam retomados, mediante a expedição de nova carta precatória de avaliação do imóvel descrito na certidão de ônus de ID no 184810670. Passo à apreciação da impugnação apresentada pela parte executada. Inicialmente, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, entendo que não restaram configuradas as hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. As manifestações da executada, ainda que eventualmente improcedentes, foram apresentadas dentro do exercício regular do contraditório e da ampla defesa, não se verificando dolo, má-fé ou abuso do direito de defesa. Ressalte-se que parte das insurgências da executada foram acolhidas por este Juízo, o que reforça a ausência de má-fé processual. Assim, rejeito o pedido de aplicação de penalidade por litigância de má-fé. No mérito da impugnação, a executada sustenta que os cálculos apresentados pela exequente incluem encargos indevidos, especialmente correção monetária não prevista no contrato e juros superiores ao limite legal. A exequente, por sua vez, defende a legalidade dos encargos com base na cláusula 2.2 do instrumento de confissão de dívida. Importa destacar que a validade da cláusula 2.2 do contrato já foi objeto de apreciação judicial nos autos dos embargos à execução opostos por ZIHUATANEJO DO BRASIL AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A, conforme sentença proferida nos autos no 2011.01.1.213480-4. Naquela oportunidade, o Juízo reconheceu a validade do instrumento de confissão de dívida, afastou a alegação de vício de consentimento e entendeu que o vencimento antecipado da dívida, com base na inadimplência contratual, era legítimo. A sentença foi confirmada em grau de apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reafirmado a força obrigatória do contrato e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em questão, por se tratar de contrato firmado entre grandes sociedades empresariais. Contudo, a controvérsia ora suscitada pela executada não se confunde com as matérias já decididas nos embargos à execução. A impugnação atual questiona especificamente a legalidade da aplicação de correção monetária sem previsão contratual expressa e a incidência de juros superiores ao limite legal previsto para contratos entre particulares não integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Nesse ponto, assiste razão parcial à executada. A correção monetária é devida, nos termos do art. 389 do Código Civil, ainda que ausente previsão contratual expressa, pois visa à recomposição do valor da moeda. No entanto, diante da ausência de cláusula contratual que estipule o índice a ser utilizado, deve-se observar o critério legal subsidiário. Assim, no que tange aos índices de correção monetária a serem utilizados, deverá ser o índice antes utilizado pelo TJDFT (INPC) desde os termos iniciais acima fixados, até a data de 29/08/2024, pois a partir de 30/08/2024 o índice de correção monetária passará a ser o IPCA/IBGE. Quanto aos juros, a tese de limitação se dá com base na Lei de Usura (Decreto no 22.626/33). Veja-se que a referida lei é aplicável apenas aos contratos de mútuo, sendo válida a estipulação de juros até o dobro da taxa legal, desde que pactuada de forma expressa e entre partes que não se enquadrem como hipossuficientes. O título executivo extrajudicial que embasa a presente execução não consiste em contrato de mútuo, mas sim em instrumento de confissão de dívida, firmado entre as partes que são grande sociedades de distribuição e revenda de combustíveis, com plena capacidade negocial. Ademais, a cláusula 2.2 do instrumento de confissão de dívida que prevê expressamente a incidência de juros de 1,5% ao mês em caso de inadimplemento, o que corresponde a 18% ao ano, foi considerada válida tanto na sentença quanto no acórdão proferido nos embargos à execução, que reafirmaram a força obrigatória do contrato e a ausência de vícios na sua formação. Desse modo, não vislumbro aplicação da Lei de Usura sobre o termo de confissão de dívida livremente pactuado entre partes, porque não se trata de simples contrato de mútuo. De todo modo, ainda que se aplicasse, a taxa de juros ajustada não foi superior ao dobro da taxa legal da época. Diante do exposto, acolho parcialmente a impugnação apresentada por RIO LARGO ADMINISTRAÇÃO S/A, apenas para o fim de ajustar os critérios de correção monetária conforme fundamentação acima. Rejeito, por outro lado, o pedido de limitação dos juros contratuais e o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela parte exequente. A parte agravante (ID 74898973) alega que a admissão da correção monetária como cláusula contratual implícita é admissível quando o contrato é silente na estipulação de critérios específicos para essa finalidade – situação diversa da identificada no caso concreto. Persiste, ainda, em equívoco na análise da matéria julgada ao afastar a aplicação da Lei de Usura em contratos de confissão de dívida, conforme entendimento absolutamente pacífico no âmbito da jurisprudência pátria. Defende que a inclusão da correção monetária como cláusula contratual implícita encontra guarida quando o contrato entabulado entre as partes é silente em fixar o critério incidente. Nessa hipótese, incidiria a recomposição da perda inflacionária com vistas, no mínimo, à manutenção do valor pretendido pelas partes, em privilégio ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O contrato firmado previu, expressamente, o critério de correção incidente, inclusive com estipulação de juros em patamar superior ao legal, sem prejuízo da multa moratória. Afirma que o juízo refutou o pedido, sob o fundamento de que a Lei da Usura seria aplicável tão somente aos contratos de mútuo. Contudo, sua vedação se aplica em quaisquer contratos – sendo o entendimento hodierno tão somente no afastamento nas hipóteses de participação de Instituições Financeiras, por atraírem legislação de regência específica ou contratos cuja natureza seja regulada por legislação própria, o que não ocorre com os Contratos de Confissão de Dívida. Requer atribuir o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para suspender os atos constritivos relativos ao quantum exequendo decorrente do acréscimo da correção monetária, bem como aquele que exceder o cômputo de 1% de juros ao mês. Ao final, requer-se o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória agravada, a fim de afastar o acréscimo indevido de correção monetária sobre o quantum exequendo de origem, haja vista a exclusão contratual e, ainda, limitar a incidência de juros ao teto de 1% ao mês. Preparo recolhido (ID 74919421). É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Ao se analisar o caso concreto, verifico que a Agravante alega que o “perigo na demora se evidencia pelo risco de constrição indevida – isto é, em valor substancialmente maior daquele efetivamente devido – quando das efetivações das penhoras já deferidas”. Contudo, na decisão recorrida não há nenhuma constrição patrimonial, uma vez que apenas fora deferida a expedição de carta precatória para a avaliação de bem imóvel. Considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a concessão do efeito suspensivo. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital